Tribunal: TJDFT
Processo: 0715515-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0715515-91.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL CHACON RUIZ MARTINEZ AGRAVADO: FUNDAÇÃO CESGRANRIO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por RAFAEL CHACON RUIZ MARTINEZ contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, na Ação Ordinária no 0715505-44.2025.8.07.0001, ajuizada em face da FUNDAÇÃO CESGRANRIO, ora agravada, indeferiu a gratuidade de justiça requerida pelo então autor. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID. 230444606 dos autos originários): A assistência judiciária gratuita é benefício deferido a quem comprove a incapacidade de arcar com as custas do processo, sem prejuízo próprio e da família. A declaração de miserabilidade jurídica gera presunção desta situação. Entretanto, a presunção é juris tantum, vale dizer, admite prova em contrário. Neste sentido, vale a transcrição do ensinamento da melhor doutrina sobre o tema: O Juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.(NERY Jr., Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 7 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 1459). Sobre a questão, confira-se o precedente do e. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA.1. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do § 3o do art. 99 do Código de Processo Civil.2. Por não ter comprovado situação financeira desfavorável ou circunstância específica que possa comprometer sobremaneira a subsistência do agravante e de sua família, a manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Negou-se provimento ao recurso.(Acórdão 1419541, 07041608920228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA,8a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 12/5/2022. Pág.:Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, o extrato de imposto de renda anexado ao processo demonstra que a parte autora possui vultoso valor em aplicações financeiras,situação fática que se mostra incompatível com a mera declaração de hipossuficiência. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade, e determino o recolhimento das custas devidas, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção por ausência de pressuposto de constituição regular do processo. Considerando que indeferida a gratuidade de justiça postulada na inicial,promova a Secretaria o descadastramento da marcação de gratuidade cadastrada pela parte autora no momento da distribuição do feito. Nas razões recursais (ID 70995164), o agravante sustenta, em suma, que: i) O benefício da assistência judiciária gratuita se justifica para ampliar o acesso à justiça para aqueles que não detêm condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo do próprio sustento e da família; ii) É atualmente Consultor Técnico do Ministério da Saúde, não possuindo vínculo empregatício ou estabilidade, além de receber pagamento por meio de bolsa; iii) As aplicações apresentadas na declaração de Imposto de Renda representam uma reserva mínima e de emergência para o suprimento em caso de imprevistos decorrentes do vínculo contratual precário e incerto que detém; iv) A existência de patrimônio ou investimentos não impede, por si só, a caracterização da hipossuficiência, conforme jurisprudência reiterada; e v) A renda mensal do autor está significativamente comprometida com despesas como aluguel, condomínio, alimentação, combustível, medicamentos, energia elétrica, plano de saúde, dentre outras. Ao final, assevera que os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão presentes, porquanto há probabilidade do direito, bem como risco de dano grave. Assim, postula, liminarmente, pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pela reforma da decisão vergastada, sendo deferida a gratuidade de justiça, consoante exposto na inicial. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O artigo 995, parágrafo único, do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e da imediata produção de seus efeitos restar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Por outro lado, a tutela provisória de urgência, seja antecipada ou cautelar, só será concedida se houver provas que indiquem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Analisando a narrativa fática e os elementos probatórios que amparam a pretensão recursal, não verifico apresença dos elementos constitutivos para a concessão deefeitosuspensivo ativo (tutela antecipada recursal). Com efeito, anegativa da justiçagratuitasó deve ocorrer quando evidenciada a falta de pressupostos legais para sua concessão. Consoante entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “a desconstituição da presunção legal de hipossuficiência para fins de avaliar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente”. (EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCOBUZZI, Quarta Turma, julgado em 04/05/2020). Portanto, a presunção não é absoluta e sim relativa e admite prova em contrário, as quais devem ser ponderadasconcretamente a partir das provas colacionadas pela parte postulante. Diversamente do que ocorre no processo trabalhista, no qual há previsão expressa do parâmetro objetivo exigido para a concessão da gratuidade (art. 790, § 3o, da CLT), o Código de Processo Civil não estabelece o conceito de “insuficiência de recursos”, mas tão somente confere presunção de veracidade à“alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural” (art. 99, § 3o, CPC). Há Projeto de Lei 770/2020 em tramitação, iniciado no Senado Federal, que acrescenta o § 9o ao art. 98 do Código de Processo Civil, prevendo um critério objetivo para a concessão da gratuidade de justiça: ser o requerente portador de doença grave. Também tramita no Senado Federal Projeto de Lei 2.239/2022, originário da Câmara dos Deputados (PL 5.900/2016), que busca estabelecer critérios objetivos para a concessão da gratuidade de justiça, a saber, 1) dispensabilidade de declaração de imposto de renda; 2) ser beneficiário de programas sociais do Governo Federal; 3) possuir renda máxima de 3 (três) salários mínimos; 4) ser mulher em situação de violência doméstica e familiar; 4) comprovar ser membro de comunidades indígenas; e por fim 5) ser representado em Juízo pela Defensoria Pública. Por isso, a jurisprudência, desde há muito, tem utilizado os paradigmas adotados pela Defensoria Pública. Nesse cenário, a Resolução 271, de 22 de maio de 2023, que revogou a Resolução 140/20153, classifica como hipossuficiente a pessoa física que preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos: Art. 4o Presume-se em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa natural cuja renda familiar mensal não seja superior a 5 SM (cinco salários-mínimos). § 1o Considera-se renda familiar mensal a soma de todos os rendimentos mensais auferidos pelos integrantes da mesma família, provenientes do trabalho, formal ou informal, autônomo ou assalariado, da aposentadoria, de pensões, de benefícios sociais e de quaisquer outras fontes. § 2o Consideram-se integrantes da mesma família as pessoas que são ou se consideram aparentadas, unidas por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa, desde que: I - residam sob o mesmo teto; ou II - possuam relação de comprovada dependência financeira. Acrescente-se, também, que, conforme o art. 9o da referida resolução, é afastada a presunção de vulnerabilidade quando a pessoa interessada, alternativamente: I - seja proprietária ou coproprietária de recursos financeiros em aplicações ou investimentos com valor superior a 20 SM (vinte salários mínimos); II - pretenda ser proprietária ou coproprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuária, meeira, herdeira ou coerdeiro de acervo patrimonial com valor total superior a 400 SM (quatrocentos salários mínimos); III - pretenda ser reconhecida titular de cota parte com valor superior a 100 SM (cem salários mínimos) relativa a acervo objeto de partilha, inventário ou de arrolamento de bens; IV - seja titular de participação societária em pessoa jurídica com fins lucrativos de porte incompatível com a alegada vulnerabilidade. V - demonstre pretensão, renda, despesas, hábitos de consumo ou sinais exteriores de riqueza de qualidade ou em quantidade incompatíveis com a alegada vulnerabilidade. A respeito dos parâmetros adotados pela Defensoria Pública na análise da gratuidade de justiça, destaco os seguintes julgados eg.Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DECORRENTE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA COMPROVADA. LIMINAR. DEFERIMENTO. BUSCA E APREENSÃO EFETIVADA. CONTESTAÇÃO. OBRIGADA FIDUCIÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULAÇÃO. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. APREENSÃO. PARÂMETROS OBJETIVOS. PONDERAÇÃO DO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO No 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA LOCAL (ART. 1o, §§1o E 2o). RENDIMENTOS MENSAIS DA POSTULANTE. RENDIMENTOS INCOMPATÍVEIS COM O BENEPLÁCITO. NEGAÇÃO. PRESERVAÇÃO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1 (...) De conformidade com o parâmetro objetivo estabelecido pela Defensoria Pública local - ResoluçãoDPDFno 140/15 -, presume-se juridicamente hipossuficiente aquele que aufere mensalmente montante não superior a 5 (cinco) salários mínimos, abatidos os descontos compulsórios, isto é, os relativos à contribuição previdenciária oficial e ao imposto de renda retido na fonte (art. 1o, §§ 1o e 2o), e, conquanto o alcance de aludida regulação seja limitado, não traduzindo, obviamente, enunciado normativo de cunho abstrato e genérico, encerra parâmetro objetivo que pode ser observado na aferição da hipossuficiência financeira para fins de fruição da gratuidade judiciária. (...) 6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Maioria. Julgamento realizado com quórum qualificado, na forma do artigo 942 do CPC. (Acórdão 1663742, 07072185820228070014, Relator: CARMEN BITTENCOURT, Relator Designado: TEÓFILO CAETANO 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado noDJE: 17/3/2023);(g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA TERMINATIVA. RECURSO NÃO PREJUDICADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 140/2015. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. CARACTERIZADA. ADVOGADO PARTICULAR. NÃO IMPEDIMENTO. 1. (...) 2. Para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá indeferir o pleito, caso esteja dissociado dos elementos constantes dos autos do processo, conforme se infere dos artigos 98 e 99, §§ 2o e 3o, do CPC. 3. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, elaborada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, considera como hipossuficiente quem recebe renda mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos. Comprovado essa condição de hipossuficiência é possível a concessão da gratuidade de justiça. 4. O art. 99, § 4o, do CPC, positiva que a assistência por advogado particular não impossibilita a concessão do benefício da justiça gratuita. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1735400, 07168051520238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no PJe: 8/8/2023);(g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIO OBJETIVO. CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. RESOLUÇÃO No 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. INDEFERIMENTO. RENDA BRUTA SUPERIOR A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Os §§ 2o e 3o do art. 99 do Código de Processo Civil dispõem que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão. 2. A jurisprudênciado e. TJDFT tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critérioobjetivo, qual seja, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. 3. Se a parte agravante aufere renda bruta superior a cinco salários mínimos não pode ser considerada hipossuficiente para fins de concessão do benefício da gratuidade de justiça. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1734865, 07194138320238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2023, publicado noDJE: 4/8/2023).(g.n.) Conforme a Lei 14.663/2023, o salário mínimo vigente a partir de 1o de maio de 2023 era de R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais). Com a edição do Decreto 11.864/2023, esse valor foi reajustado para R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais), a partir de 1o de janeiro de 2024. Posteriormente, nos termos do Decreto 12.342/2024, o salário mínimo passou a ser de R$ 1.518,00 (mil quinhentos e dezoito reais), a partir de 1o de janeiro de 2025. In casu, após a análise da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física, exercício de 2024, apresentada pelo requerido, o juízo de origem indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, ao constatar a existência de vultosas aplicações financeiras, realidade incompatível com a alegada hipossuficiência econômica. Nesse ponto, o entendimento vai ao encontro da jurisprudência dominante do TJDFT, in verbis: AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO EM CONJUNTO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. "Em atendimento ao princípio da celeridade e economia processual, analisa-se o agravo interno e o agravo de instrumento simultaneamente” (Acórdão 1158618, 07195382720188070000, Relator: SILVA LEMOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no PJe: 9/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. No âmbito do processo de conhecimento, o juízoa quo, em 24.3.2017, ao prolatar a sentença, definiu que o então autor (ora agravante) não podia ser tido como pessoa carente de recursos, pois ostentava patrimônio próprio constituído de imóveis e veículos e se declarou empresário. E indeferiu o pleito de concessão do benefício da gratuidade. Além disso, na própria declaração de imposto de renda, constam registros de bens e direitos (imóvel no valor de R$ 267.754,85 e cotas em duas sociedades empresárias, totalizando o valor de R$ 5.000,00), além de pagamentos efetuados em quantias que superam a alegada hipossuficiência do agravante. 3. Dívidas contraídas em prol do casal, obrigação de pagar que não teve origem na sentença que declarou o divórcio, mas sim, foram oriundas da própria relação conjugal, ou seja, sem prazo. É dizer, com o advento da sentença, houve a conformação do dever obrigacional relacionado às dívidas bancárias para definir a obrigação de cada ex-cônjuge ao pagamento de metade do saldo restante. Assim, se o agravante não adimpliu referida obrigação (tanto que ajuizado o cumprimento de sentença pela agravada), acertada a decisão agravada que, no ponto, retroagiu a execução à data da citação no processo principal (ação de divórcio) nos termos do artigo 240 do Código de Processo Civil. 4. Quanto ao requerimento de compensação em seu favor do valor pago pela contratação de serviços advocatícios em sede de ação trabalhista com os créditos recebidos naquela justiça especializada, em que pese os documentos juntados pelo agravante efetivamente demonstrarem a relação jurídica contratual com causídico, a agravada não figurou em tal relação. Assim, nada a alterar quanto à partilha de 50% (cinquenta por cento) do crédito oriundo da ação trabalhista recebido pelo agravante conforme definido na sentença do processo originário. 5. Recursos conhecidos e não providos. (Acórdão 1280118, 0710712-41.2020.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/09/2020, publicado no DJe: 17/09/2020.) – grifos nosso. Dessa forma, consoante Declaração de Imposto de Renda acostada aos autos, apesar de a renda mensal decorrer de bolsa paga pela Fiotec – Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde, sem vínculo empregatício ou estabilidade, o valor líquido é alto se comparado com a realidade da maior parcela da população brasileira. Com efeito, a renda mensal declarada de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) é suficiente para o pagamento das custas processuais sem prejuízo do próprio sustento (ID 70995170). Ademais, conforme documento de ID 230431506 (autos principais), em especial fls. 03-04, além de bem móvel, foram declaradas várias aplicações financeiras que, por sua vez, constituem renda passiva e garantem uma remuneração periódica pelo capital investido. Outrossim, os comprovantes de ID 70995167, 70995168, 70995174, 70995175 e 70995178 referem-se às despesas ordinárias (luz, gás, água, condomínio, IPTU, aluguel, plano de saúde, medicamentos) do cotidiano de qualquer ser humano e, prima facie, não são sustentáculos suficientes para concessão do aludido benefício. Aliás, trata-se de despesas variáveis e passíveis de administração. Em reforço de argumentação, transcrevo julgados sobre o tema (grifou-se): Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Gratuidade da justiça. Indeferimento. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se há comprovação suficiente da hipossuficiência econômica do agravante para concessão do benefício da gratuidade da justiça nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil. III. Razões de decidir 3. O art. 98 do Código de Processo Civil condiciona a concessão do benefício da gratuidade da justiça à comprovação da insuficiência de recursos, razão pela qual a mera declaração de pobreza gera apenas presunção relativa, que pode ser afastada por outros elementos de prova. 4. Os documentos apresentados indicam que o agravante aufere renda mensal significativa, o que, por si só, afasta a presunção de hipossuficiência. 5. As despesas ordinárias e compromissos financeiros assumidos voluntariamente, como empréstimos bancários, são insuficientes para justificar a concessão do benefício. 6. A decisão de indeferimento do benefício da gratuidade da justiça visa evitar o estímulo a litígios temerários e proteger os recursos públicos destinados ao custeio das atividades do Poder Judiciário. 7. A pendência de julgamento do Tema Repetitivo n. 1.178 no Superior Tribunal de Justiça, que trata da possibilidade de critérios objetivos para a concessão da gratuidade, reforça a necessidade de cautela no deferimento do benefício. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: “1. A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação suficiente da hipossuficiência financeira, razão pela qual a mera declaração de pobreza presunção relativa que pode ser afastada por provas em sentido contrário. 2. Despesas mensais ordinárias e compromissos financeiros não justificam, por si só, a concessão do benefício.” ________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 07295595720218070000, Rel. Des. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, j. 1o.12.2021; TJDFT, AI 07252040420218070000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, Oitava Turma Cível, j. 27.1.2022. (Acórdão 1980680, 0751287-52.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 02/04/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, com base na inexistência de comprovação de hipossuficiência financeira. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a agravante faz jus à concessão dos benefícios da justiça gratuita, com base na alegação de hipossuficiência econômica. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, garante assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, sendo esta presunção relativa e passível de afastamento por elementos concretos. 4. Nos termos do artigo 99, §§ 2o e 7o, do Código de Processo Civil, o pedido de justiça gratuita pode ser indeferido se houver elementos nos autos que demonstrem a inexistência dos pressupostos legais, cabendo ao requerente a comprovação de sua hipossuficiência. 5. A agravante possui renda mensal bruta superior a cinco salários-mínimos, parâmetro utilizado pela Defensoria Pública do Distrito Federal na Resolução n.o 140/2015, não se enquadrando no perfil de hipossuficiente para fins de concessão do benefício. 6. A existência de despesas ordinárias ou dívidas contraídas espontaneamente pela agravante não caracteriza, por si só, a hipossuficiência financeira exigida pela legislação processual. 7. A modicidade das custas processuais no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios reforça a possibilidade de pagamento por parte da agravante, ausente risco de prejuízo à sua subsistência. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A presunção de hipossuficiência decorrente da declaração pessoal é relativa e pode ser afastada mediante elementos concretos que indiquem capacidade financeira para arcar com as custas processuais. 2. A avaliação da hipossuficiência econômica deve considerar a renda bruta mensal e outros elementos probatórios, aplicando-se os critérios objetivos previstos pela Defensoria Pública local ou parâmetros equivalentes. 3. A existência de despesas ordinárias ou dívidas voluntariamente contraídas não constitui fundamento para concessão de gratuidade de justiça. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, caput, e 99, §§ 2o e 7o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1839884, Rel. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 05.04.2024; TJDFT, Acórdão 1654597, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 24.01.2023; TJDFT, Acórdão 1640322, Rel. Mario-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, j. 14.11.2022. (Acórdão 1979899, 0742301-12.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/03/2025, publicado no DJe: 28/03/2025.) Assim, certamente, não se pode falar em probabilidade do direito e, muito menos, em perigo de dano para fins de concessão de efeito suspensivo. É evidente que o agravante aufere rendimento superior à média nacional e detém um patrimônio muito superior à maioria dos brasileiros, que sobrevivem com apenas um salário mínimo. Dessa forma, possui condições de arcar com as custas processuais, que são de baixo valor no Distrito Federal. Registra-se, por fim, que a análise, nessa sede de cognição sumária, não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, de solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo de origem. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 24 de abril de 2025 Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator